Tribunal: STF
Processo: RE 93862
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
Execução por título judicial. Acórdão do Supremo Tribunal Federal. Não se aplica o óbice regimental ao cabimento do recurso. Precedente: RTJ 89/1.046. 
2. Desapropriação. Perda do fundo de comércio. Correção monetária deferida, sem se fixar critério para seu cálculo. Razoabilidade de critério adotado em execução. 
3. Recurso extraordinário não conhecido.